Tribunal: TJSP
Processo: 1000886-93.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA ESTADUAL – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade – Leitura do artigo 496, inciso I e § 3o, do CPC, à luz do entendimento assentado na Súmula 490 do STJ e na Súmula 423 do STF

OBRIGAÇÃO DE FRAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Mabthera (Rituximabe) 600mg – Cabimento, ante o bem jurídico tutelado, a vida – Inteligência do

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA ESTADUAL – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade – Leitura do artigo 496, inciso I e § 3o, do CPC, à luz do entendimento assentado na Súmula 490 do STJ e na Súmula 423 do STF

OBRIGAÇÃO DE FRAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Mabthera (Rituximabe) 600mg – Cabimento, ante o bem jurídico tutelado, a vida – Inteligência do art. 196 da Constituição Federal – Questão recentemente dirimida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, DJE 04/05/18, mediante a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106 - STJ) – Precedentes dos Eg. Tribunais Superiores e deste Eg. Tribunal – Ação julgada procedente – Sentença mantida.

OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Princípio da Causalidade – Precedentes desta C. Câmara – Fixação com base no § 8o do art. 85 do CPC.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL. PROVIDO O RECURSO DA AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000886-
93.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante MARIA
EMILIA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000886-93.2020.8.26.0482 -Voto no 11.311 - DC
2
Apelação no 1000886-93.2020.8.26.0482
Apelante: Maria Emilia de Souza
Apelado: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Comarca: Presidente Prudente Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Darci Lopes Beraldo
Voto no 11.311
PROCESSUAL CIVIL SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA
CONTRA
A
FAZENDA
ESTADUAL

REEXAME
NECESSÁRIO Obrigatoriedade Leitura do artigo 496, inciso I
e § 3o, do CPC, à luz do entendimento assentado na Súmula 490 do
STJ e na Súmula 423 do STF
OBRIGAÇÃO
DE
FRAZER
-
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO Mabthera (Rituximabe) 600mg Cabimento,
ante o bem jurídico tutelado, a vida Inteligência do art. 196 da
Constituição Federal Questão recentemente dirimida pelo C. STJ
no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, DJE 04/05/18, mediante
a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106 - STJ)
Precedentes dos Eg. Tribunais Superiores e deste Eg. Tribunal
Ação julgada procedente Sentença mantida.
OBRIGAÇÃO DE FAZER HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Princípio da Causalidade Precedentes desta C. Câmara Fixação
com base no § 8o do art. 85 do CPC.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL. PROVIDO
O RECURSO DA AUTORA.
Vistos.
A sentença de fls. 82/85, cujo relatório é o adotado, julgou
procedente o pedido formulado por MARIA EMÍLIA DE SOUZA, na ação de
obrigação de fazer ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, para tornar definitiva a tutela de urgência e condenar a FESP na
obrigação de fornecer gratuitamente à autora o medicamento Rituximabe,
600 mg, EV, a cada 2 meses durante 2 anos, conforme estabelecido em
prescrição médica. Por fim, afastou a incidência de honorários advocatícios
no caso em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000886-93.2020.8.26.0482 -Voto no 11.311 - DC
3
Ausente o reexame necessário, apela a autora às fls. 89/104.
Pugna pelo deferimento da justiça gratuita e arbitramento de honorários
advocatícios.
Contrarrazões da FESP às fls. 108/115, pela manutenção da
sentença. Subsidiariamente, sejam os honorários fixados por equidade na
ordem de R$ 1.500,00.
É o relato do necessário.
Em primeiro lugar, considera-se interposto o recurso de
ofício, pois, ainda que em tese o valor da condenação não atinja o mínimo
legal para o reexame necessário, trata-se na espécie de sentença ilíquida, a
ensejar o recurso oficial, conforme entendimento da Súmula 490 do E. STJ “A
dispensa do reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito
controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças
ilíquidas” e da Súmula 412 do C. STF “Não transita em julgado a sentença por
haver omitido o recurso 'ex officio', que se considera interposto 'ex lege'.”
Passa-se à análise do mérito.
Importa salientar, a princípio, que a 1a Seção do C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, j. 25/04/18, DJE
04/05/18, mediante a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106
STJ), dirimiu controvérsia acerca da obrigatoriedade de fornecimento, pelo
Estado, de medicamentos não padronizados, desde que preenchidos certos
requisitos, fixando a seguinte tese:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia,
dos fármacos fornecidos pelo SUS;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000886-93.2020.8.26.0482 -Voto no 11.311 - DC
4
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
A presente ação foi proposta em 23.01.20 e o REsp n°
1.657.156/RJ foi julgado no rito dos recursos repetitivos em 25.04.18, com
publicação em 04.05.18, anteriormente, portanto, à propositura da
demanda, o que acarreta a necessidade de apreciação do preenchimento
dos requisitos dele constantes.
No caso em apreço, verifica-se o preenchimento dos
requisitos previstos no Tema no 106 do STJ, pelos documentos que instruem
a inicial, os quais são hábeis à conclusão de que a autora é portadora de
doença grave e não possui capacidade financeira para arcar com os custos
do medicamento prescrito pelo médico que a assiste, haja vista que é
patrocinada pelo núcleo de práticas jurídicas universitário, ligado à
Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Sabe-se que inexiste critério objetivo legal para identificar
referida situação de hipossuficiência, mas, no caso dos autos é pertinente
pontuar que o órgão responsável pela prestação de assistência jurídica
gratuita, que é a Defensoria Pública (fls. 17/18), disponibiliza no sítio da
DPESP1, em seu portal de atendimento, que a “Defensoria Pública é uma
instituição pública que presta assistência jurídica gratuita e integral a
pessoas que não tenham condições financeiras de pagar por este serviço,
atuando em casos da Justiça Estadual. Em geral, a Defensoria atende aquelas
pessoas que possuem renda familiar de até três salários mínimos. Casos
excepcionais são avaliados no atendimento presencial pelo Defensor
Público”. (g.n).
E quanto à obrigatoriedade do registro na ANVISA, observa-
se que o medicamento é registrado2, mas não é o padronizado na rede
estadual, o que não inviabiliza a concessão pela rede pública, conforme quer
fazer crer a FESP.
A Constituição Federal, em seu art. 196, é clara:
1 http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/
2 https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/250000202119750/?nomeProduto=Mabthera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000886-93.2020.8.26.0482 -Voto no 11.311 - DC
5
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.”
Essa norma tem eficácia plena, e deve ser interpretada
entendendo-se que a saúde é responsabilidade de todos os níveis de
governo, ou seja, do Município, do Estado-membro e da União,
solidariamente.
Trata-se de direito de pronto exercitável, colhendo-se de
conhecido precedente do Pretório Excelso: “O caráter programático da regra
inserta no art. 196 da Carta Política que tem por destinatários todos os entes
políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do
Estado brasileiro não pode converter-se em promessa constitucional
inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas
nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do
Estado” (...) “O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de
distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas
portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da
Constituição da República (arts. 5o, 'caput', e 196) e representa, na concreção
do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das
pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a
consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade.
Precedentes do STF” (R.E. 271.286-RS, Ag.Rg., 2a Turma, j. 12.09.2000, DJU
de 24.11.2000, pág. 101, Rel. o Min. CELSO DE MELLO).
A par da norma constitucional, constata-se que tal obrigação
também está materializada nas disposições contidas nos arts. 219, 222 e
223, todos da Constituição Estadual e na Lei Federal no 8.080/90.
Como a requerente não tem recursos para aquisição do
medicamento que é essencial para preservar sua vida, compete à
coletividade suprir tal necessidade, garantindo o efetivo atendimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000886-93.2020.8.26.0482 -Voto no 11.311 - DC
6
mandamento constitucional.
No caso em apreço, os documentos coligidos à inicial são
hábeis à conclusão de que a autora é portadora de linfoma folicular grave
(CID C82.0) e não possui capacidade financeira para arcar com os custos do
medicamento prescrito.
Também é certo que o profissional que atestou a
enfermidade da interessada/paciente e prescreveu o medicamento em
questão possui formação acadêmica necessária, descabendo, no âmbito do
Poder Judiciário, discutir-se o conteúdo de tal prescrição médica e de sua
efetiva necessidade.
Por óbvio, não se pode aceitar a argumentação de que a
aquisição de medicamentos por parte da Administração deve obedecer a
critérios de oportunidade e conveniência, uma vez que o tratamento de
qualquer doença não pode ficar na dependência de instâncias burocráticas e
limitações orçamentárias.
As dificuldades burocráticas alegadas para o fornecimento
dos medicamentos, relativas às dispensas e padronizações dos órgãos de
saúde competentes, não ilidem o dever do Estado e do Município de
entregar os remédios necessários ao tratamento da patologia que acomete a
requerente.
Confira-se precedente desta C. 11a Câmara de Direito
Público, em caso idêntico:
“MEDICAMENTO - Fornecimento gratuito Enoxaparina 40
mg - Impetrante portador de insuficiência renal crônica -
Cabimento à vista do bem jurídico tutelado, a vida
Inteligência do artigo 196 da Constituição da República -
Questão recentemente dirimida pelo C. STJ no julgamento do
REsp no 1.657.156/RJ, DJE 04/05/2018, mediante a
sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106 - STJ), que
não se aplica ao presente caso, face à modulação dos efeitos
- Sentença concessiva da segurança mantida - Precedentes
do STF, STJ e deste Egrégio Tribunal. Reexame necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000886-93.2020.8.26.0482 -Voto no 11.311 - DC
7
desprovido.”
(Remessa
necessária
no
1022684-87.2017.8.26.0071, Rel. Des. OSCILD DE LIMA
JÚNIOR, j. 07.06.19).
“SAÚDE PÚBLICA - Fornecimento de medicamento - Dever do
Estado, direito do povo - Art. 196 da Constituição da
República - Sentença de procedência mantida. Reexame
necessário
desprovido.”
(Apelação
no
1001899-64.2018.8.26.0655, Rel. Des. J. M. RIBEIRO DE
PAULA, j. 04.06.19).
“SAÚDE. Medicamento. Acolhida a pretensão da impetrante,
economicamente hipossuficiente e que se encontra na 8a
semana de gestação, de obtê-lo para o tratamento de sua
condição patológica (transtorno de coagulação hereditária),
durante o período que findaria no 40o dia após o parto.
Inteligência do artigo 196 da Carta da República.
Precedentes. Afastadas as preliminares de nulidade da
sentença e de ilegitimidade passiva ad causam. Ordem
concedida. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO
DO MUNICÍPIO NÃO ACOLHIDOS.” (Apelação/Remessa
Necessária no 1004945-63.2017.8.26.0019, Rel. Des. JARBAS
GOMES, j. 11.12.18).
Mais não é preciso acrescentar. A r. sentença, no que tange
a obrigação de fazer, deve ser mantida.
Outrossim, quanto ao pedido de honorários advocatícios
formulado pelo patrono da requerente, com base no art. 99, § 5o, do
CPC/153, defiro a gratuidade processual. O pedido deve ser julgado
procedente. Isto porque o princípio da causalidade determina que os ônus
do processo, incluídos honorários advocatícios de sucumbência, sejam
arcados pela parte que deu causa à propositura da ação.
Nesse sentido, a negativa da ré quanto ao fornecimento do
medicamento justifica a propositura da ação, pois restou incontroverso a
3 Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de
beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000886-93.2020.8.26.0482 -Voto no 11.311 - DC
8
recusa, na esfera administrativa. Ademais, o art. 85, caput, do CPC,
determina expressamente que: “A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor”.
Nesse sentido, é o entendimento desta Colenda Câmara de
Direito Público:
“Apelação - Ação Ordinária - Obrigação de Fazer - Autor
portador de 'Hidrosadenite Supurativa (HS) Grave' -
Necessidade do medicamento 'Adalimumabe - Anticorpo
Monoclonal Totalmente Humano Anti TNF-Alfa' Sentença
de acolhimento do pedido, todavia, sem a condenação da
Fazenda na verba honorária sucumbencial - Descabimento
Recurso do autor buscando a reforma parcial do julgado
apenas no tocante à ausência da condenação da ré em
honorários advocatícios - Insurgência quanto à exclusão do
pagamento da verba honorária Admissibilidade Aplicação
do princípio da causalidade Deve a Fazenda Estadual arcar
com o pagamento dos honorários advocatícios devidos à
parte vencedora, vez que deu causa a que viesse ela a juízo
para pleitear um direito que a assiste, ante a recusa na
esfera administrativa Exegese do art. 85, caput, do CPC
(vigente)
Precedente desta E. 11a Câmara de Direito
Público Sentença de procedência mantida, todavia, com o
acréscimo da condenação na verba honorária sucumbencial -
Recurso provido para condenar a ré no pagamento dos
honorários advocatícios da parte autora arbitrados em R$
1.500,00; nos termos do art. 85, parágrafo 8o, CPC.”
(Apelação no 1015827-87.2016.8.26.0482, Relator Marcelo
L. Theodósio, j. 14.12.17)
A fim de remunerar condignamente o patrono da autora,
observando o critério do art. 85, § 8o, do CPC, entende-se adequada e
razoável a fixação da verba honorária em R$ 1.500,00.
Por estes fundamentos, dá-se provimento ao recurso da
autora e nega-se provimento ao recurso oficial.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000886-93.2020.8.26.0482 -Voto no 11.311 - DC
9
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)